Tribunal: TJPA
Processo: 0812560-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812560-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL DUARTE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812560-37.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
MAYANE VULCÃO MARTINS E ALICE BIANCA MONTEIRO SILVA

PACIENTE: DANIEL DUARTE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 e ART.2
º
DA LEI 12.850/13(TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZA
ÇÃ
O CRIMINOSA).

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSBILIDADE
.
O
paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Ressalto ainda que as Impetrantes deixaram de juntar documentos que comprovem que o estado de saúde do paciente e que necessite de tratamento especializado ou que não venha recebendo atendimento adequado, pela casa penal em que se encontra custodiado, uma vez que os documentos juntados aos autos se tratam de documentos antigos, quando o paciente possuía 8 anos de idade
,
impedindo o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ,
o que inviabiliza a concessão da ordem.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos vinte e dois dias do m
ê
s de agosto
de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
22
de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812560-37.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
MAYANE VULCÃO MARTINS E ALICE BIANCA MONTEIRO SILVA

PACIENTE: DANIEL DUARTE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
DANIEL DUARTE DA SILVA
, em face de ato do Juízo da Vara Única de Porto de Moz-PA, nos autos de nº
0800653-34.2024.8.14.0075

Narram as impetrantes que a Autoridade policial formulou pedido de Prisão Preventiva e de Busca e Apreensão em desfavor do paciente e de outros corréus, objetivando a apreensão de entorpecentes e outros elementos probatórios, para fins de elucidação e de instruir inquérito policial que tramita na Delegacia para apurar o envolvimento dos réus com os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas na Comarca de Porto de Moz-PA.

Alegam ausência de fundamentação legal e requisitos no decreto preventivo, uma vez que em cumprimento no mandado de prisão preventiva e busca apreensão em desfavor do paciente em 27/07/2024, nada de ilícito fora apreendido na residência do paciente, sendo apreendida tão somente 2 (dois) aparelhos celulares no local.

Argumentam ainda na desproporcionalidade da prisão, por não haver suporte fático a respaldar a medida cautelar preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, tendo em vista que não existe nos autos elementos concretos a subsidiar o fato de que o paciente em liberdade coloque em risco a ordem pública, a conveniência da instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Suscitam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista em sua decisão que decretou a prisão preventiva nem sequer mencionou porque tais medidas seriam insuficientes, o que entende sua viabilidade, sem que o paciente venha obstruir o andamento processual

Ressaltou a primariedade do paciente, residência fixa, renda lícita, família no distrito da culpa, se comprometendo a acompanhar todos os atos processuais para os quais fora intimado, o que demonstra não representar risco estando em liberdade.

Suscitou ainda a possibilidade de prisão domiciliar humanitária por razões de doença grave, nos termos do art.318, II, do CPP

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, e subsidiariamente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar; no mérito a confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida e requisitei informações ao juízo inquinado coator. (id.21169123

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.21204147)

“
1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta dos autos de representação pela prisão preventiva, uma vez que:

“em 14/06/2024, CELIO JUNIOR DA SILVA MONTEIRO E EDIVAM MIRANDA FERREIRA foram autuados em flagrante pelos crimes previstos nos artigos art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. A prisão da dupla foi realizada após a Polícia Militar obter informações acerca de um possível plano de execução de um policial militar, que seria realizado por CLEYSON FERREIRA E FERREIRA, vulgo “MATUE. Diante da gravidade, os policiais militares e civis realizaram diligências e localizaram a dupla supracitada, que repassou a informação acerca do paradeiro de CLEYSON. Ao localizarem CLEYSON, foi necessário intervenção policial com resultado morte, sendo o fato investigado no IPL POR PORTÁRIA N 00139/2024.100096-5, ainda em curso nesta Unidade Policial. Ocorre que, com CELIO E EDVAM, nossa equipe apreendeu dois aparelhos celulares e, considerando a possibilidade dos indiciados integrarem uma associação voltada para o tráfico de drogas local ou, mesmo, uma organização criminosa, foi solicitada a quebra do sigilo telefônico/telemático, que fora deferida durante audiência de custódia. Assim, a equipe da Polícia Civil acessou os aparelhos celulares apreendidos com os indiciados, elaborando, por conseguinte, um minucioso relatório apontando a presença de mais indivíduos na organização criminosa. (...) VI – DO ALVO V – DANIEL DUARTE DA SILVA, vulgo “DANIELZINHO” Em levantamento investigativo, identificamos que “DANIELZINHO” atua como disciplina na facção criminosa, ficando encarregado do trabalho sujo, recaindo fundada suspeita de que esteja armazenando arma de fogo em sua residência, conforme inclusive vídeo encaminhado anonimamente para nossa equipe. Outrossim, em recente APF, a investigada MARIA DE NAZARÉ BAIA LOUREIRO, declarou que adquiriu os entorpecentes com “DANIELZINHO”, corroborando as informações policiais.

Os fatos imputados ao paciente são capitulados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como art. 2º da Lei 12.850/2013.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
: A prisão preventiva teve como fundamento a garantia da ordem pública, tendo em vista que DANIEL DUARTE DA SILVA, vulgo “DANIELZINHO", atuaria na função de disciplina da facção, realizando o “trabalho sujo”. Ante a natureza da função exercida por este representado na organização, haveria fundada suspeita de que DANIEL estaria armazenando arma de fogo em sua residência, o que se demonstra, pelo menos em análise sumária, pelo vídeo de ID 121101425, no qual são filmadas diversas armas de fogo. Além disso, o representado teria fornecido entorpecentes para MARIA DE NAZARÉ BAIA LOUREIRO, conforme se extrai dos autos de número 0800636-95.2024.8.14.0075, o que solidifica, à primeira vista, a participação de DANIEL nas infrações a ele imputadas. Nesse contexto, fundamenta-se a cautelar máxima na garantia da ordem pública, considerando que o paciente integraria organização criminosa com clara divisão de funções, o que demonstra a especial diligência na empreitada criminosa, fator que dificulta a atividade investigativa dos órgãos de segurança pública. Não bastasse isso, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública, é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado, pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar. Nesse sentido, no município de Porto de Moz/PA e no Estado do Pará, a conduta supostamente praticada pelo paciente merece ser analisada com bastante atenção, uma vez que é de conhecimento público que a cidade supramencionada é pequena, com pouco mais de 40.000 (quarenta mil) habitantes, e se encontra em plena Amazônia, mais precisamente no interior do estado do Pará, tendo, como principal meio de transporte, os veículos aquáticos, como lanchas, balsas, barcos e navios, que podem acabar facilitando o transporte clandestino de armas e entorpecentes, em razão da dificuldade de fiscalização pelas autoridades competentes. Desse modo, é notório que a existência de uma organização criminosa estruturada, com clara divisão de funções, como no caso em tela, é demasiadamente danosa a todos os cidadãos portomozenses, o que agride, consequentemente, a paz social local. Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

O paciente não ostenta antecedentes criminais, no entanto, figura como réu na ação penal de número 0800529-85.2023.8.14.0075, a qual apura suposto crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro.

4.
INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA
:

O paciente se encontra preso cautelarmente há 07 dias, visto que o mandado de prisão foi cumprido no dia 27/07/2024.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

Atualmente, o feito se encontra aguardando a conclusão do inquérito policial.

Sendo o que há para ser informado, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outras informações que se fizerem necessárias.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 21349610).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, além de possuir doença grave, o que subsidiariamente ser substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

(...). Por fim, o quinto alvo, identificado como DANIEL DUARTE DA SILVA, vulgo “DANIELZINHO”, atuaria na função de disciplina da facção, realizando o “trabalho sujo”. Ante a natureza da função exercida por este representado na organização, haveria fundada suspeita de que DANIEL estaria armazenando arma de fogo em sua residência, o que se demonstra, pelo menos em análise sumária, pelo vídeo de ID 121101425, no qual são filmadas diversas armas de fogo. Além disso, o representado teria fornecido entorpecentes para MARIA DE NAZARÉ BAIA LOUREIRO, conforme se extrai dos autos de número 0800636-95.2024.8.14.0075, o que solidifica, à primeira vista, a participação de DANIEL nas infrações a ele imputadas.

De fato, especialmente pelos elementos de prova colhidos até o momento, constata-se, ao menos prima facie, uma forte possibilidade e vigorosa probabilidade de envolvimento dos representados nos crimes que lhes são imputados.

Por sua vez, o periculim libertates diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal.

Quanto a este aspecto, entendo que a prisão preventiva dos representados se sustenta na garantia da ordem pública.

A garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, pode ser entendida, basicamente, pela gravidade concreta da infração penal, sua repercussão social e a periculosidade do agente. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o (a) (s) acusado (a) (s) tornar a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pela análise dos antecedentes criminais, maneira de execução do crime, etc. A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar. (...).

Nesse contexto, fundamenta-se a cautelar máxima na garantia da ordem pública, considerando que os representados integrariam organização criminosa com clara divisão de funções, o que demonstra a especial diligência na empreitada criminosa, fator que dificulta a atividade investigativa dos órgãos de segurança pública.

Soma-se a isso o fato de que os representados já respondem por outros processos criminais - aos quais, para fins de objetividade, faço remissão à representação policial e ao parecer do Parquet -, alguns deles, inclusive, apuram a prática do delito de tráfico de drogas, o que demonstra, a princípio, a tendência dos indivíduos em praticar infrações penais.

Não bastasse isso, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública, é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado, pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar.

Nesse sentido, no município de Porto de Moz/PA e no Estado do Pará, a conduta supostamente praticada pelos representados merece ser analisada com bastante atenção, uma vez que é de conhecimento público que a cidade supramencionada é pequena, com pouco mais de 40.000 (quarenta mil) habitantes, e se encontra em plena Amazônia, mais precisamente no interior do estado do Pará, tendo, como principal meio de transporte, os veículos aquáticos, como lanchas, balsas, barcos e navios, que podem acabar facilitando o transporte clandestino de armas e entorpecentes, em razão da dificuldade de fiscalização pelas autoridades competentes. Desse modo, é notório que a existência de uma organização criminosa estruturada, com clara divisão de funções, como no caso em tela, é demasiadamente danosa a todos os cidadãos portomozenses, o que agride, consequentemente, a paz social local.

Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública.

Cabe registrar, ainda, que se trata de fato recente e, obviamente, está satisfeita a exigência posta no § 2° do art. 312 do CPP quanto à existência de fato novo e contemporâneo.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. In casu, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretação da prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

Vale lembrar que a alegação de profissão e residência fixa e definida, há de ser considerada em favor do representado no momento de uma hipotética condenação. Todavia, não podem servir, jamais, de óbice à sua prévia constrição física, uma vez estando presentes os pressupostos legais. É verdade que a prisão preventiva, sobretudo após o advento da Lei nº 12.403/11 e Lei n° 13.964/2019, a qual alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal, é medida excepcional, só devendo ser decretada quando for imprescindível.

Como se vê, é exatamente esse o caso dos autos.

Finalmente, esclareço que não há elementos indicativos de que os agentes tenham praticado os supostos crimes protegidos por qualquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça assim tem julgado
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERSEGUIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de corrupção de menores. Consta da decisão atacada que foi apontada uma arma para a cabeça da vítima, que entregou seus pertences e o veículo, bem como que, durante a perseguição, foram efetuados dois disparos contra os policiais militares, em plena via pública, e dispensada a arma em seguida. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 678481 SC 2021/0210362-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a?manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA. DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE. PLEITO PREJUDICADO – PACIENTE TRANSFERIDO DE ORIXIMINÁ PARA SANTARÉM/PA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A prisão preventiva do paciente ocorreu se deu pelo fato do paciente ter sido preso em flagrante juntamente com MARCELLY COITINHO LEITE, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, momento em que a flagranteada
confessou que as substâncias entorpecentes eram comercializadas pelo paciente, além do mesmo fornecer a droga aos demais envolvidos no crime de tráfico.

Friso o fato que no local do crime a polícia realizou diligências, momento em que encontraram documento de identificação e cartão bancário de IRAILSON DE SOUZA PRATA, ora paciente.

A prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente em liberdade poderá fomentar o tráfico local, uma vez que supostamente forneceu para MARCELLY COITINHO LEITE e demais envolvidos, as drogas que foram apreendidas pela polícia (6g de Oxi e 1,4g de Maconha, fracionados em 18 (dezoito) petecas), fato que me leva a crer que o custodiado faz do crime meio de vida e solto encontrará os mesmos estímulos que o levou a delinquir.

Nesse sentido, as informações do Juízo
a quo:

"há elementos que indica os investigados como sendo os autores dos delitos (indícios de autoria) de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, diante mesmo dos depoimentos prestado em sede policial e da confissão da flagranteada Marcelly Coitinho Leite, apontando que o flagranteado Irailson de Souza Prata, vulgo "Thiaguinho" fornece/vende entorpecentes ilícitos, tendo sido identificado documentos e cartão bancário deste no local da diligência policial que resultou na apreensão do material entorpecente".

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os supostos traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o "mercado" não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente
fundamentada
no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Por fim, parece-me importante ressaltar que mesmo que o coacto ostentasse condições subjetivas favoráveis, estas não seriam capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência, quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE.

O impetrante também sustenta que o paciente é SORO POSITIVO - AIDS, onde necessita fazer exames médicos periodicamente na Comarca de Santarém/PA, assim, em caso de não comparecimento, terá grave prejuízo em razão da perda dos medicamentos, estes essenciais para que não sofra com complicações decorrentes de sua condição e para manter uma qualidade de vida equilibrada.

O inciso II do art. 318, do CPP apresenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
o que não se observa in casu.

A mera conveniência da prisão domiciliar não é fundamento bastante para amparar a medida excepcional, ainda mais quando
não restou certificado por médico oficial a circunstância da carência do estabelecimento carcerário em fornecer a assistência médica recomendada ao acusado.

Nessa conjuntura, embora inquestionável o direito do recluso em receber tratamento adequado segundo a prescrição médica, compete à administração prisional garantir esse atendimento, portanto, os elementos fático-probatórios presentes nos autos não justificam a adoção da medida extrema.

Essas circunstâncias, segundo entendimento jurisprudencial dominante, afastam a possibilidade de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar.

Apesar de não ter restado comprovada a ausência de estrutura na carceragem da comarca de Oriximiná para manter o paciente para tratamento da sua enfermidade, a Procuradoria de Justiça em seu parecer informou que o paciente teve sua transferência deferida pelo magistrado
a quo
para comarca de Santarém/PA,
o que torna o presente pleito prejudicado.

Por tais razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ
,
DENEGO A ORDEM
.

(TJ-PA HC. Acórdão nº 2317901, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 10/10/2019)

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente.

Vale destacar que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, tendo em vista as consequências desse tipo de crime em uma cidade de pequeno porte, a

associação criminosa e a venda de entorpecentes são circunstâncias por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social.

Uma vez que contra o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte do agente, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória do réu.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade dos crimes praticados, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta dos crimes, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente e as circunstâncias em que ocorreram os delitos.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

DA PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE

As Impetrantes alegam a necessidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sob a alegação que o paciente possui doença grave e causadora de debilidade extrema.

in casu
, a Defesa juntou Laudo Médico, datado de 05/04/2011, quando paciente possuía 8 anos de idade, no qual atesta ser portador de epilepsia RN 18.588 (ID.21068249), bem como Declaração do Centro de Atenção Psicossocial CPAS FLORESCER, datado de 15/04/2019 (ID.21068249), assim como receituários sem data (21068251).

Inexiste nos autos Laudo Médico atualizado no qual descreva a atual condições de saúde do paciente, no sentido que seja necessária atendimento especializado que não possa ser atendido pela unidade carcerária no qual se encontra custodiado, assim como que o Paciente apresente sequela definitiva, o que o torna incapacitado definitivamente de efetuar suas atividades normais. Ressalto, no entanto, não há comprovação de que esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.”

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo Juiz, no caso em concreto, sobre a necessidade, adequação e conveniência da medida (prisão domiciliar), só sendo esta cabível, quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP, ressalte-se ainda que não fora trazido aos autos informações da impossibildade de assistência pelo Sistema prisional, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATESTANDO A NECESSIDADE DE REPOUSO PÓS CIRÚRGICO. NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Os atestados médicos constantes dos autos foram gerados por agentes da rede municipal de saúde de Abaetetuba, não tendo o paciente sido submetido a equipe médica da

SUSIPE para que esta se manifestasse sobre as condições do Sistema Penal em lhe oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme informou o magistrado singular, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (Sessão de Direito Penal. HC nº
0800109-53.2019.8.14.0000. Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 11/02/2019).

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a dicção do art.
117
da
LEP
, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave.

2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

3. Agravo regimental não provido.
(Processo:
AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA
Publicação:
DJe 01/07/2015
Julgamento:
18 de Junho de 2015
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PACIENTE QUE ALEGA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A ELUCIDAÇÃO DO EFETIVO ESTADO DO APENADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. O não preenchimento pelo paciente dos requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial a ausência de laudo pericial médico a comprovar o acometimento de doença grave, bem como da impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, impedem o reconhecimento de qualquer ilegalidade.

3. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise das alegações que exijam o revolvimento de matéria fático probatória.

4. Habeas corpus não conhecido. (
Processo:
HC 229076 GO 2011/0308533-2
Orgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA
Publicação:
DJe 22/05/2014
Julgamento:
15 de Maio de 2014
Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO).

Assim, não restando comprovado que o paciente vem sofrendo doença grave e que não venha recebendo o devido tratamento/atendimento pela SEAP, não se configurando a imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alegam as impetrantes.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
é trabalhador, tem família, residência fixa e é réu primário,
tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DE FLAGRANTE FORJADO E DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO CONHECIDAS. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.

- Atestar se houve ou não flagrante forjado é matéria que, em tese, demanda revolvimento de fatos, o que é incompatível com a via restrita do HC, máxime quando já superado o tema com a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

- Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alega o paciente ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do seu flagrante para garantia da ordem pública (fls. 19-20 ID nº 1993351), pois, consoante se infere da decisão hostilizada e das informações constantes dos autos, o juízo coator decretou a custódia cautelar do paciente, ante a gravidade concreta do delito após policiais militares receberem denúncia anônima de tráfico de drogas em sua residência e, ao diligenciarem, prenderam-no em flagrante delito, neste local, com duas petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "pasta base", uma peteca da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "óxi", uma balança de precisão de marca tomate HM-502, o valor de R$ 112,00 distribuídos em notas de dois reais, dez reais e vinte reais, um caderno de anotações suspeito, sacos e um tubo de linha, ou seja, apetrechos usualmente utilizados para mercancia

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

- O paciente fora preso em flagrante delito no dia 24/05/2019, convertida em prisão preventiva em 25/05/2019. A denúncia fora oferecida em 13/06/2019, encontrando-se o feito aguardando a apresentação de defesa preliminar, com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 23/08/2019.

- Percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que a ação penal não se encontra paralisada por culpa do Poder Judiciário, reconhecida essa mora apenas quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(
TJ-PA, HC, Acórdão 2074676, Relatora Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia, julgado em 08/08/2019)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
22
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/08/2024